Tribunal: TJMT
Processo: 1004304-28.2023.8.11.0037
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004304-28.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ERICA DE JESUS MACHADO LAIA - CPF: 030.894.271-09 (APELANTE), JORGE WASHINGTON DA CONCEICAO FERREIRA - CPF: 053.353.815-74 (APELANTE), LEANDRO BARCELOS - CPF: 029.772.681-11 (APELADO), JORGE WASHINGTON DA CONCEICAO FERREIRA - CPF: 053.353.815-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE SEMOVENTE. AUTOTUTELA. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente pedido indenizatório para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de danos materiais decorrentes da subtração de semovente da posse de adquirente de boa-fé, mediante autotutela, com posterior morte do animal enquanto sob a guarda da apelante.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a retomada unilateral de semovente pelo vendedor originário, com fundamento em cláusula de reserva de domínio e inadimplemento contratual, configura ato ilícito apto a ensejar responsabilidade civil; (ii) saber se a nulidade do negócio jurídico intermediário, por venda a non domino, elide o nexo de causalidade entre a conduta da apelante e o dano suportado pelo adquirente de boa-fé; e (iii) saber se a cláusula resolutiva expressa, ao operar automaticamente entre as partes originárias, afasta a responsabilidade civil perante terceiro de boa-fé.

III. Razões de decidir

3. O ordenamento jurídico veda a autotutela como regra, reservando ao Estado o monopólio da jurisdição para solução de conflitos. A retomada de bem por meios próprios, ainda que o agente se afirme proprietário, configura exercício arbitrário das próprias razões e ato ilícito nos termos dos arts. 186 e 187 do Código Civil, independentemente da validade do negócio jurídico subjacente.

4. A eventual nulidade do contrato por venda a non domino não elide a ilicitude da conduta de quem opta pela via da força em detrimento da tutela jurisdicional adequada. O direito de reivindicação deve ser exercido pelas vias processuais cabíveis, não pela invasão da propriedade alheia e subtração do bem.

5. A cláusula resolutiva expressa produz efeitos inter partes, não podendo prejudicar o terceiro adquirente de boa-fé que pagou integralmente o preço do bem, cuja proteção constitui princípio fundamental da segurança jurídica das relações negociais.

6. O nexo causal resta configurado, pois a subtração do semovente foi causa eficiente do dano, que se consolidou com a morte do animal sob a guarda irregular da apelante, atraindo sua responsabilidade pelos riscos assumidos com a posse indevida do bem.

7. A responsabilidade solidária dos réus encontra amparo no art. 942 do Código Civil, porquanto as condutas de ambos concorreram para o resultado danoso, sem prejuízo do direito de regresso entre os coobrigados em ação própria.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Configura ato ilícito a retomada unilateral de semovente por autotutela, ainda que o agente invoque direito de propriedade fundado em cláusula de reserva de domínio ou resolução contratual, devendo a reivindicação do bem ser exercida pelas vias processuais adequadas. 2. A nulidade do negócio jurídico intermediário por venda a non domino não elide a responsabilidade civil de quem subtrai o bem da posse de terceiro de boa-fé por meios próprios."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 186, 187, 942 e 1.228; CP, art. 345.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-DF, Ap. Cível 07056865120238070002, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7ª Turma Cível, j. 06.11.2024; TJ-SP, Ap. Cível 1002401-37.2022.8.26.0663, Rel. Des. L. G. Costa Wagner, 34ª Câmara de Direito Privado, j. 31.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
ERICA DE JESUS MACHADO LAIA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Primavera do Leste, na
ação indenizatória com pedido cautelar de busca e apreensão
ajuizada por
LEANDRO BARCELOS
, que julgou procedente o pedido inicial para condenar os requeridos, solidariamente, “
ao pagamento de danos materiais no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigido monetariamente (CC, art. 389) desde o desembolso e acrescido de juros moratórios legais (CC, art. 406) a contar do ato ilícito (14/12/2022 – data da subtração do animal – Num. 117629793), nos termos do artigo 398 do Código Civil e da Súmula 54 do STJ
”.

Houve, ainda, condenação dos requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante alega, em síntese, que a sentença deve ser reformada porque inexiste nexo de causalidade entre sua conduta e o dano material suportado pelo autor. Sustenta que a condenação decorreu da premissa equivocada de que teria praticado ato ilícito ao retomar a posse da égua e que o falecimento do animal, enquanto estava sob sua guarda, teria consolidado sua responsabilidade civil. Argumenta, contudo, que o negócio jurídico celebrado entre Jorge Washington da Conceição Ferreira e o autor era nulo, uma vez que o vendedor não havia adquirido a propriedade do semovente, em razão da existência de cláusula de reserva de domínio e do inadimplemento integral do contrato originário.

Defende que, como Jorge jamais quitou as parcelas pactuadas para aquisição do animal, a propriedade permaneceu em seu patrimônio, de modo que a posterior alienação ao autor configurou hipótese de venda
a non domino
, incapaz de transferir validamente a propriedade, ainda que o adquirente estivesse de boa-fé. Nessa perspectiva, afirma que o prejuízo experimentado pelo autor decorre exclusivamente da aquisição de bem vendido por quem não era proprietário, e não da retomada da posse do animal pela apelante, razão pela qual estaria ausente o requisito do nexo causal exigido para a responsabilização civil.

Subsidiariamente, sustenta que o contrato originário continha cláusula resolutiva expressa, a qual operou automaticamente diante do inadimplemento do comprador, dispensando a propositura de ação judicial para resolução contratual. Argumenta que a mora se configurou de pleno direito, pois sequer houve pagamento da primeira parcela avençada, produzindo a cláusula resolutiva efeitos retroativos (
ex tunc
) e restabelecendo sua condição de proprietária do bem. Ao final, requer o provimento do recurso para afastar sua condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, julgando-se improcedente o pedido formulado em seu desfavor.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto por
ERICA DE JESUS MACHADO LAIA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Primavera do Leste que julgou procedente o pedido inicial para condenar os requeridos, solidariamente, “
ao pagamento de danos materiais no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigido monetariamente (CC, art. 389) desde o desembolso e acrescido de juros moratórios legais (CC, art. 406) a contar do ato ilícito (14/12/2022 – data da subtração do animal – Num. 117629793), nos termos do artigo 398 do Código Civil e da Súmula 54 do STJ
”.

Houve, ainda, condenação dos requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante busca a reforma da sentença sob o argumento central de que inexiste nexo de causalidade entre sua conduta e o dano experimentado pelo autor, sustentando que o negócio jurídico celebrado entre Jorge Washington da Conceição Ferreira e Leandro Barcelos seria nulo por configurar venda a
non domino
, uma vez que o primeiro jamais teria adquirido validamente a propriedade do semovente em razão do inadimplemento contratual.

Embora os argumentos expendidos pela recorrente revelem conhecimento técnico-jurídico apurado, não merecem acolhimento, conforme passo a demonstrar.

É incontroverso nos autos que a apelante celebrou contrato de compra e venda do semovente com
Jorge Washington da Conceição Ferreira
em
14 de novembro de 2022
, pelo valor de R$ 6.000,00, sendo R$ 1.000,00 à vista e o restante parcelado em cinco notas promissórias de R$ 1.000,00 cada, com vencimentos mensais a partir de janeiro de 2023.

É igualmente incontroverso que Jorge, posteriormente,
vendeu o mesmo animal ao autor pelo valor de R$ 7.000,00
, recebendo tal quantia integralmente em
18 de novembro de 2022
. Também restou demonstrado que, em
14 de dezembro de 2022
, a apelante ingressou na propriedade onde o autor mantinha o animal e o retirou de lá, conforme ela própria admitiu em mensagens enviadas ao autor e registrado no boletim de ocorrência.

A questão central não reside, como pretende fazer crer a apelante, na validade ou invalidade do negócio jurídico celebrado entre Jorge e o autor, mas sim na
licitude dos meios empregados pela recorrente para fazer valer seus direitos.

O ordenamento jurídico brasileiro, seguindo a tradição dos sistemas jurídicos civilizados, consagra o princípio da vedação à autotutela, reservando ao Estado o monopólio da jurisdição para a solução de conflitos. Tal princípio encontra fundamento constitucional no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, que assegura que "
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito
".

A autotutela, embora admitida excepcionalmente em hipóteses expressamente previstas em lei - como o desforço imediato na posse (art. 1.210, §1º, do Código Civil) e a legítima defesa -, constitui, via de regra, exercício arbitrário das próprias razões, tipificado como crime no art. 345 do Código Penal e configurador de ato ilícito civil nos termos dos arts. 186 e 187 do Código Civil.

No caso em exame, ainda que se reconheça que a apelante detinha direitos sobre o semovente - seja por força de cláusula de reserva de domínio, seja em razão de cláusula resolutiva expressa -, é inequívoco que ela optou por exercer tais direitos mediante autotutela, invadindo propriedade alheia e subtraindo o animal da posse de terceiro de boa-fé, ao invés de buscar a tutela jurisdicional adequada.

A argumentação da recorrente de que sua conduta seria lícita por ser proprietária do bem revela compreensão equivocada dos limites do direito de propriedade. O direito de propriedade, embora seja o mais amplo dos direitos reais, não é absoluto, encontrando limitações tanto na função social que deve cumprir quanto nos direitos de terceiros e na necessidade de observância dos meios legítimos para seu exercício.

O art. 1.228 do Código Civil, ao estabelecer que "
o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua
", não autoriza o emprego de qualquer meio para a recuperação do bem. O direito de reivindicação deve ser exercido pelas vias processuais adequadas, não pela força ou pela invasão da propriedade alheia.

O direito de sequela não autoriza o proprietário a recuperar a coisa por seus próprios meios. Deve valer-se da ação reivindicatória ou de outras ações possessórias, conforme o caso. A autotutela, portanto, é vedada.

Nesse sentido, veja-se o entendimento aplicado em caso análogo:

“Ementa: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. SUBTRAÇÃO DO BEM. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. INADMISSIBILIDADE NO DIREITO BRASILEIRO. EM APURAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE CHAVE RESERVA. VIOLAÇÃO.
VALIDADE. TRADIÇÃO DO BEM. REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE MÓVEL. DESNECESSIDADE. FINALIDADE MERAMENTE ADMINISTRATIVA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESSARCIMENTO CABÍVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Alienado o veículo para pagamento a prazo e feita a sua tradição, em que pese o atraso na quitação dos valores pactuados para a compra, o alienante não tem o direito e a legitimidade para providenciar, por si, a sua retirada da posse do adquirente.
2. É certo que para a validade da tradição do bem, não se exige o registro da transferência da propriedade junto ao órgão de trânsito, eis que sua finalidade é meramente administrativa. 3.
A subtração do veículo pelo réu/apelante, em tese, caracteriza exercício arbitrário das próprias razões não é admissível no direito brasileiro, o que relatam ser objeto de apuração no âmbito penal. Ademais, tal atitude do réu/apelante, não justifica dirigir-se ao local onde se encontrava o veículo e, utilizando-se a chave reserva, levar o bem consigo.
3.1. Portanto, havendo posse pacífica do veículo por parte do apelado, quando foi abruptamente levado pelo apelante, não há que se falar em manutenção do veículo na posse do apelante/requerido, impondo-se a restituição do veículo ao seu legítimo possuidor, que é o apelado/requerente. 4.
Merece acolhimento o pedido de ressarcimento do valor descrito na inicial encontrado no interior do veículo, no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), eis que não é admissível ao requerido/apelante a retomada desavisada do bem sem prévio desfazimento da avença, sob pena de se legitimar a autotutela, permitida pelo ordenamento jurídico em situações excepcionais
. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”. (TJ-DF 07056865120238070002 1942304, Relator.: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 06/11/2024, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 26/11/2024 - destaquei).

“Apelação. Ação de busca e apreensão c./c. obrigação de fazer. Reintegração de posse de veículo automotor. Permuta.
Exercício arbitrário das próprias razões.
Reconvenção. Sentença de parcial procedência condenando o Réu, reconvinte, na obrigação de fazer consistente em devolver o veículo esbulhado, condenando-o, ainda, em danos morais no importe de R$ 5.000,00, julgando parcialmente procedente a reconvenção para condenar o Autor, reconvindo, no valor da multa de trânsito que sofreu em desfavor do Réu. Recurso do Réu, reconvinte, que não comporta acolhimento. Fato incontroverso nos autos que
o Réu cometeu exercício arbitrário das próprias razões, haja vista que de forma unilateral esbulhou o veículo que estava na posse do Autor, em razão de seu arrependimento, após a celebração do negócio jurídico.
Permuta de veículos que ocorre com a mera tradição. Documentação acostada aos autos onde se verifica que, muito antes da ação ser proposta, o Réu de forma manifestamente abusiva esteve da posse dos dois veículos, apresentando inúmeras escusas de forma a se furtar de resolver o impasse. Autor que ficou privado do veículo até a prolação da sentença. Réu que em seu depoimento pessoal alegou que entregou seu antigo veículo, Ford Explorer, ao Autor "somente para que esse experimentasse", mas afirma em sua contestação que "houve desacordo quanto à permuta", caindo em contradição.
Réu que deveria ter ingressado com ação judicial ao invés de retomar mediante exercício arbitrário das próprias razões bem que não mais detinha a propriedade, após a permuta.
Danos morais configurados, devendo ser mantido o quantum indenizatório no importe de R$ 5.000,00. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO”. (TJ-SP - Apelação Cível: 1002401-37.2022 .8.26.0663 Votorantim, Relator.: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 31/05/2024, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024 - destaquei).

A conduta da apelante enquadra-se perfeitamente na hipótese de abuso de direito prevista no art. 187 do Código Civil, que considera ato ilícito o exercício de direito que excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Ao optar pela autotutela em detrimento da via judicial, a recorrente exerceu seu direito de forma abusiva, ultrapassando os limites socialmente aceitos para a defesa de interesses legítimos.

A alegação de que o contrato entre Jorge e o autor seria nulo por configurar venda a
non domino
, embora tecnicamente correta do ponto de vista da teoria geral dos contratos, não elide a ilicitude da conduta da apelante. A eventual nulidade do negócio jurídico não autoriza a retomada do bem por meios próprios, devendo tal questão ser dirimida pela via judicial competente.

Ademais, é importante destacar que
o autor era terceiro de boa-fé,
completamente alheio às relações contratuais estabelecidas entre a apelante e Jorge. Havia adquirido o semovente mediante pagamento integral do preço avençado, confiando na legitimidade da alienação. A proteção do terceiro de boa-fé constitui princípio fundamental do direito civil, visando preservar a segurança jurídica das relações negociais.

O argumento subsidiário da recorrente, no sentido de que a cláusula resolutiva expressa operaria automaticamente, dispensando intervenção judicial, também não prospera. Embora seja verdade que a cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito diante do inadimplemento, tal operação produz efeitos
inter partes
, não podendo prejudicar direitos de terceiros de boa-fé. A resolução do contrato entre a apelante e Jorge não tinha o condão de automaticamente desconstituir a relação jurídica estabelecida entre Jorge e o autor, sendo necessária a intervenção judicial para definir os direitos e obrigações de cada parte.

Quanto ao nexo de causalidade, elemento essencial da responsabilidade civil, verifica-se que a conduta da apelante foi causa eficiente do dano experimentado pelo autor. Ao subtrair o animal da posse do requerente por meios próprios, a recorrente deu causa direta ao prejuízo, que se consolidou definitivamente com o falecimento do semovente enquanto estava sob sua guarda irregular.

O fato de o animal ter morrido durante o período em que permaneceu sob a posse da apelante agrava sua responsabilidade, pois, ao assumir indevidamente a guarda do bem, tornou-se responsável por sua conservação e pelos riscos inerentes a tal custódia. Trata-se de aplicação da teoria do risco, segundo a qual aquele que se beneficia de determinada atividade deve suportar os prejuízos dela decorrentes.

Por outro lado, a responsabilidade solidária estabelecida na sentença entre a apelante e Jorge Washington da Conceição Ferreira encontra amparo no art. 942 do Código Civil, que dispõe sobre a responsabilidade solidária quando a ofensa tem mais de um autor. No caso, as condutas de ambos os réus concorreram para o resultado danoso: Jorge, ao vender bem cuja propriedade não havia se consolidado, criou a situação de risco; e a apelante, ao exercer autotutela, materializou o prejuízo.

A solidariedade passiva, nessa hipótese, visa assegurar ao lesado maior garantia de ressarcimento, permitindo que demande de qualquer dos responsáveis a integralidade da reparação, sem prejuízo do direito de regresso entre os coobrigados.

É importante ressaltar que o reconhecimento da ilicitude da conduta da apelante não implica negar-lhe eventual direito de regresso contra Jorge Washington da Conceição Ferreira, seja pelos valores que vier a pagar ao autor, seja pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual. Tais questões, contudo, devem ser objeto de ação própria, não podendo ser discutidas nos presentes autos.

Cumpre destacar, ainda, que o julgado trazido pela apelante em seu favor (TJMT, Apelação Cível n. 1009323-57.2022.8.11.0002, de minha relatoria), embora verse sobre situação fática aparentemente semelhante, possui distinção fundamental que impede sua aplicação ao caso em exame.

Naquele precedente, que tratava do denominado "golpe do OLX",
o proprietário original do veículo ajuizou regularmente ação de rescisão contratual com obrigação de fazer
, buscando pela via judicial a retomada do bem que havia sido fraudulentamente alienado por terceiro. A decisão reconheceu que o terceiro adquirente de boa-fé, embora também vítima da fraude, deveria restituir o bem ao legítimo proprietário, mas afastou sua responsabilização por danos morais ante a ausência de conduta ilícita de sua parte.

No presente caso, diversamente,
a apelante optou pela autotutela, subtraindo o animal por meios próprios ao invés de buscar a tutela jurisdicional adequada.
Essa distinção procedimental é fundamental, pois, se a recorrente tivesse ajuizado ação judicial para reaver o semovente - como fez o proprietário no caso paradigma -, reconhecendo-se que também foi vítima da conduta de Jorge Washington, o desfecho poderia ter sido diverso, com a procedência de seu pedido e a consequente restituição do bem sem caracterização de ato ilícito. Contudo, ao escolher o caminho da força em detrimento do direito, assumiu os riscos de sua conduta antijurídica, não podendo invocar sua condição de vítima para justificar a prática de autotutela vedada pelo ordenamento jurídico.

A sentença recorrida, portanto, merece ser mantida em todos os seus termos. O magistrado de primeiro grau analisou corretamente a questão, reconhecendo a ilicitude da conduta da apelante e estabelecendo sua responsabilidade solidária pelos danos causados ao autor. A fundamentação apresentada é sólida e encontra respaldo na jurisprudência pátrias.

O valor da indenização fixado em R$ 7.000,00 corresponde exatamente ao prejuízo material suportado pelo autor, que pagou tal quantia pela aquisição do semovente e foi privado definitivamente do bem em razão da conduta ilícita dos réus. Não há que se falar em enriquecimento sem causa ou desproporcionalidade da reparação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.
MAJORO
os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
ressalvada a suspensão da exigibilidade
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026